Tribunal: TJDFT
Processo: 0751135-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE LEI 5184/2013. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) se há necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória; ii) se deve ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No acórdão proferido na Ação Coletiva, no 0702195-95.2017.8.07.0018, já foi analisada a fundamentação vertida pelo ente federativo e entendeu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos
4. A suposta divergência entre as interpretações desta Corte e a tese estabelecida pelo STF no RE 905.357/RR (Tema 864/STF) pertence ao âmbito da ação rescisória e não deve ser abordada no cumprimento individual da sentença coletiva.
5. A exigibilidade do título é mantida, haja vista que o acórdão exequendo transitou em julgado e a alegação de violação ao Tema 864/STF é descabida, pois este trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, enquanto a sentença coletiva versa sobre o reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5184/2013.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exigibilidade do título executivo judicial é mantida, pois o acórdão exequendo transitou em julgado e a alegação de violação ao Tema 864/STF é descabida, tratando-se de reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5184/2013, distinto da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, alínea a, art. 1.007, § 1o. L. Distrital no 5184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7391/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 20.03.2025. STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 20.03.2025.